Tribunal: STF
Processo: RE 89041
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OS EFEITOS PECUNIARIOS DECORRENTES DO
RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO AO ADICIONAL SE DAO A CONTAR DO
AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO (DECRETO-LEI 389/68, ART. 3). INEXISTÊNCIA
DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM EM PERIODO ANTERIOR. RE CONHECIDO E
PROVIDO.